Tribunal: STF
Processo: ADI 943
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução n.
98/90  da Assembléia  Legislativa  do Estado  do  Parana que  fixou a
remuneração  dos deputados estaduais  para a legislatura a iniciar-se
em 1. de fevereiro de 1991.
          -  Esta Corte,  modificando  orientação anterior,  firmou o
entendimento    de   que,    destinando-se    a   ação    direta   de
inconstitucionalidade a defesa da ordem constitucional vigente, perde
ela  o seu  objeto quando  e revogada  a norma  que nela  se impugna,
podendo seus efeitos concretos ser atacados "incidenter tantum".
          -  Ora, por  identidade de  razão o  mesmo ocorre  quando a
vigencia da lei cessa por causas intrinsecas, o que se verifica, como
observam  EDUARDO  ESPINOLA  e  EDUARDO  ESPINOLA  FILHO  ("A  Lei de
Introdução  ao Código  Civil Brasileiro  comentada na  ordem dos seus
artigos",  vol. I, n. 32,  p. 70, Livraria Editora Freita Bastos, Rio
de  Janeiro, 1943), "quando, pela propria natureza da lei, a sua vida
se  limita a determinado tempo, ou a certo fim, caso em que traz ela,
em si mesma, um limite de duração, para a sua validade".
          -  Resolução que fixa  remuneração de deputados estaduais -
como  o e a em causa -, se destina a vigorar, como preceitua o artigo
27,PAR.2., da Constituição, para cada legislatura, e vigora,
portanto,apenas  no periodo desta. Assim, no caso, a Resolução
impugnada, teve a  sua vigencia  exaurida ao  termino da  legislatura
de quatro anos, iniciada em 1. de fevereiro de 1991.
          Ação   direta   de  inconstitucionalidade   que   se  julga
prejudicada.